Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA. REJEIÇÃO. AÇÕES DE IMISSÃO DE POSSE E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNGIBLIDADE. IMPOSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMISSÃO NA POSSE. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO EXPEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Apelação contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação de Reintegração de posse de box na feira da torre.
2. Segundo o art. 370, parágrafo único do CPC, o Juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, se a prova testemunhal postulada se mostra inócua e contrária aos princípios celeridade e da economia processual, tendo em vista que as testemunhas arroladas foram ouvidas em audiência de justificação, deve ser indeferida.
3. O princípio da fungibilidade, insculpido no art. 554, caput, do CPC/2015, não é aplicado entre ações de imissão na posse e possessória. Tendo a parte ajuizado ação de imissão de posse não poderia o magistrado ter proferido sentença como se fosse demanda de reintegração de posse. Violação ao artigo 492 do CPC. Sentença cassada.
4. Admite-se a ação de imissão na posse, deduzida com base em Termo de Autorização de uso oneroso com a Administração Pública. Provado o direito limitado (direito de uso concedido pela administração pública), deve ser assegurada à autorizatária a imissão na posse do bem.
5. Ausente a prova de que a ocupação do box causou violação aos direitos da personalidade, não há configuração de dano moral.
6. Sentença cassada. Pedidos julgados parcialmente procedentes.